Tribunal: TJSP
Processo: 2123691-80.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Convênio
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Vício inexistente. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à modificação do julgado.
Ausência de situação excepcional a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1015 do CPC que foi adequadamente enfrentada e decidida pela Turma Julgadora.
Efeitos infringentes incabíveis. Declaratórios rejeitados.